Tribunal: TJMT
Processo: 0001282-96.2015.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001282-96.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS - CPF: 140.974.601-10 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – PRESCRIÇÃO - ART. 23 DA LIA E ART. 184, III, DA LEI COMPLEMENTAR 155/2004 - TERMO
A QUO
DA PRESCRIÇÃO - DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS – AÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUENIO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de servidor público ocupante de cargo efetivo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, a contagem da prescrição, para as sanções previstas na LIA, se dá à luz do art. 23, II, da LIA c/c art. 184, III, da Lei 155/2004 (vigente à época), tendo como termo
a quo
a data em que o fato se tornou conhecido pelo Ministério Público, na qualidade de autor da ação. Assim, se a ação foi proposta fora do prazo legal, há de ser confirmada a sentença que reconheceu a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público Estadual,
nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, onde o Juízo Singular declarou extinta a ação, em razão da ocorrência da prescrição, na forma do at. 487, II, do CPC.

Inconformado, o Ministério Público apela, alegando que não ocorreu a prescrição, e narra os atos que reputa terem configurado a improbidade administrativa, qual seja, o fato de o apelado ter deixado de lavrar os termos circunstanciados de mandados de busca e apreensão deferido em juízo, que tem incursão no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Para negar a ocorrência da prescrição, o apelante argumenta que, embora os fatos tenham ocorrido em 2009, foi apenas em julho de 2012 que o Ministério Público teria tomado ciência das ilegalidades praticadas e, portanto, é a partir desta data, que deve se dar o cômputo inicial do prazo prescricional.

A par desses argumentos, pede seja provido o apelo para afastar a prescrição, determinando, por conseguinte, a continuidade do processo. Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal que embasou a sentença recorrida.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id n. 3233204/32233205).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (Id n. 56671499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o
João Bosco Ribeiro Barros
, alegando, em síntese, que, no exercício das funções inerentes ao cargo de Delegado de Polícia, negligenciou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Poder Judiciário.

Argumentou que, em 14 de abril de 2009 o Apelado requereu a expedição de 16 (dezesseis) mandados de busca e apreensão, ao argumento de tratar-se de operação contra o tráfico de drogas e que os locais informados seriam “boca de fumo”; que os mandados foram autorizados na mesma data e, no ano seguinte, em maio de 2010, o Juízo determinou que a autoridade policial informasse o cumprimento das cautelares, ocasião em que a Investigadora de Polícia Gláucia Cristina Moura sinalizou “que os mandados foram cumpridos e que alguns redundaram em prisão em flagrante delito”, ou seja, que não foram lavrados relatórios ou auto circunstanciado das diligências.

Diante dos fatos, narrou o Ministério Público que fora determinado o encaminhamento de cópia do expediente a: a) Delegacia de Polícia para instauração de inquérito, com vistas a apurar eventual prática de crime prevista nos artigos 314 e 319 do Código Penal; b) Corregedoria da Polícia Judiciária Civil e c) a Promotoria de Justiça Cível para apuração de eventual prática de improbidade administrativa.

Requisitadas informações sobre o procedimento administrativo junto à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, foi informado que:

“[...]
houve negligência por parte do Delegado, em cumprimento ao que fora deferido pelo Juiz de Direito de Chapada dos Guimarães (...)
no que pese a conduta funcional do delegado de Polícia no caso em tela, esta se encontra prescrita para qualquer aplicabilidade de punição no âmbito administrativo, tendo em vista que o fato ocorreu em 16/04/2009
.
[...]” (destaquei)

O Juiz, por sua vez, ao sentenciar, decidiu que:

“[....]
A Lei de improbidade administrativa, Lei nº 8.429/92 regula a prescrição em seu art. 23
, vejamos:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
. III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.”

No caso dos autos, estamos diante da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal, sendo necessário nos remetermos à Lei Estadual que regulamenta a prescrição de faltas disciplinares punidas com demissão a bem do serviço público
.

À época dos fatos, vigia a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 155/2004, que dispõe sobre a Organização da Polícia Civil neste Estado e, seu art. 184 assim disciplina:

“Art. 184 Extingue-se a punibilidade pela prescrição: I - da falta sujeita à pena de advertência, em 6 (seis) meses; II - da falta sujeita à pena de repreensão, multa ou suspensão em l (um) ano;
III - da falta sujeita à pena de demissão, em 5 (cinco) anos
. Parágrafo único O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.”

Portanto, tendo o fato em tese ímprobo sido praticado em 14 de abril de 2.009, o prazo para a propositura da presente demanda encerrou-se em 2.014, contudo, só foi distribuída em 29 de maio de 2.015, pouco mais de um ano após o lapso prescricional
.

Desta forma,
outro caminho não seja que a extinção do processo neste momento processual em razão da ocorrência da prescrição
.
[...]” (destaquei)

No apelo, o Ministério Público refuta o entendimento da ocorrência da prescrição, tendo como base a data que se daria o cômputo inicial, dizendo que deve ser àquela em que tomou conhecimento dos atos ímprobos, qual seja, 13 de julho de 2012, que foi a data do recebimento do ofício 692/2012.

Ocorre que, pelo que consta dos autos, não há como negar que o Ministério Público já tinha conhecimento dos fatos desde 05.05.2010, inclusive tendo requerido que fossem remetidos os autos para autoridade policial para atender os mandados de busca e apreensão, já tinha o órgão ministerial ciência inequívoca dos fatos ocorridos. Já era possível, então, aferir se os atos de omissão do apelado seriam ou não passíveis de ensejar a ação de improbidade administrativa. No entanto, o Ministério Público só veio a propor a ação no ano de 2015, quando já teria incidido a prescrição.

Com efeito, conforme sentenciado, a Lei de Improbidade, em seu artigo 23, II da Lei n° 8429/92, prevê que a demanda pode ser proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei especifica para faltas disciplinares puníveis com demissão e, assim, por ser o recorrido delegado de polícia civil, seria aplicada a previsão da LC 155, que em seu artigo 184, III, fixa o prazo prescricional de cinco anos.

É neste sentido a jurisprudência, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.

1.
O STJ firmou o entendimento de que a contagem da prescrição se dá à luz dos arts. 23, II, da Lei 8.429/1992 e 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido da Administração. Precedente: AREsp 1546193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 27/2/2020

(...)
(STJ - AgInt no REsp: 1831935 SC 2019/0234938-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMAIS SANÇÕES. ART. 23 DA LIA E ART. 142 DA LEI 8.112/1990. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO. DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS.

1. A ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível, mesmo se cumulada com a ação de improbidade administrativa (art. 37, § 5º, da CF).

2.
Nos casos de servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição, para as demais sanções previstas na LIA, se dá à luz do art. 23, II, da LIA c/c art. 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp 1268594/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013, in www.stj.jus.br) (destaquei)

Assim, considerando que a prescrição, no caso, é regulada pelo art. 23, II, da LIA; considerando a aplicação da LC 155/2004 (art. 184, III), que prevê o prazo de 05 anos, uma vez que a data do conhecimento do fato se seu em 05/05/2010 e a ação foi proposta somente em 29/05/2015, não há como negar a ocorrência da prescrição.

Isso posto,
nego

provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus fundamentos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021